Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES E AFASTAMENTO DA MORA EM TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PANDEMIA. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. TRANSPORTE ESCOLAR. IMPACTO NA RENDA FAMILIAR. TEORIA DA IMPREVISÃO. RISCO A QUE SE SUBMETE IGUALMENTE O CREDOR. BALANCEAMENTO DAS NORMAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A prova incipiente juntada com a inicial evidencia a atividade profissional do marido da agravante como motorista de van, veículo esse que é justamente o objeto do contrato de financiamento firmado em abril de 2019 entre as partes. 1.1. Está suficientemente demonstrado também o abalo nas finanças do núcleo familiar da agravante pela suspensão das atividades escolares em virtude da pandemia, pois atingiu em cheio o labor de seu marido, passando a família a contar apenas com a renda mensal da agravante, cujo valor é bem inferior ao da prestação.
2. A pandemia deve ser compreendida como uma situação excepcional, tanto que várias medidas vem sendo implementadas pelo governo local e federal desde fevereiro do ano corrente, através de ações pontuais e diversas proposições legislativas que hoje alcançam a marca de 39 (trinta e nove) leis, a fim de minimizar os efeitos devastadores na economia.
3. Obviamente, não está a se desconsiderar a força de lei que tem o contrato firmado entre as partes, estabelecendo, o Código Civil, o pacta sunt servanda, com respeito aos princípios da função social, boa-fé objetiva e equivalência material, mormente porque pautado na autonomia de vontade. 3.1.O mesmo diploma, todavia, contempla a possibilidade de revisão excepcional e limitada para evitar a resolução contratual, temperando o princípio do pacta sunt servanda, conforme parágrafo único do art. 421 e inciso III do art. 421-A, ambos introduzidos pela Lei n. 13.874/2019, além da Teoria da Imprevisão, albergada pelos arts. 478 e seguintes do Código Civil.
4. Nesse panorama, há de se permitir a revisão excepcional do contrato pois é indiscutível que a rescisão dos contratos de prestação de serviço que davam apoio financeiro para que a agravante honrasse o pagamento das parcelas do financiamento da van deu-se em virtude da suspensão das aulas presenciais nas faculdades e universidades do Distrito Federal, as quais ainda hoje estão sendo ministradas exclusivamente em ambiente virtual.
5. Resta assim satisfatoriamente demonstrada a presença do pressuposto da probabilidade do direito, assim como o risco ao resultado útil do processo, eis que, diante do não pagamento das prestações, a qualquer momento a agravada pode se valer da via judicial para, com base no Decreto-Lei n. 911/69, exercer seu direito de credor fiduciário.
6. De outro lado, há de se ponderar que a agravada também está sendo atingida pelos efeitos econômicos negativos decorrentes da pandemia, pois o não recebimento da contraprestação afeta também seu equilíbrio econômico-financeiro e, em maior escalada, compromete até a concessão de novos créditos, formando um círculo vicioso e altamente prejudicial para a economia do país.
7. Nesse descortino, a suspensão pleiteada pela agravante deve ser limitada a obstar que a agravada inscreva o seu nome no cadastro de inadimplentes e ainda obstar que, por meio de ação de busca e apreensão, venha a discutir o bem dado em garantia até o julgamento do feito na origem.
8. Recurso parcialmente provido.